Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenou o Distrito Federal a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial (RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE) Alega a parte recorrente, em síntese, inexistência de risco real e iminente do uso do dispositivo; necessidade de consulta com médico da Secretaria de Saúde e submeter-se à fila da cirurgia, ausência de comprovação dos sintomas.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26818285). Após não ter sido admitido incidente de uniformização de jurisprudência (ID 27378954), o Ministério Público suscitou novo incidente de uniformização sob o argumento de divergência de entendimentos entre as turmas recursais sobre se a urgência é requisito para a retirada do disposto e se há necessidade de prévia provocação do Distrito Federal. No mérito, oficia pelo provimento do recurso (ID27499592) .
III. Preliminarmente, em que pese os argumentos do Ministério Público, tendo que não há, até o presente momento, jurisprudência divergente suficiente sobre a matéria para se justificar o encaminhamento dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência, na medida em que apesar colacionar julgados da 1a e 3a Turmas Recursais, há apenas menção a agravo desta 2a Turma Recursal, sem apreciação do mérito, com julgamento final, não havendo que se falar em divergência, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material.
IV. No mérito, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los.
V. O STJ tem entendimento de que laudo particular (ID 71223483) é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)"
VI. É caso, portanto, de confirmação da sentença, para determinar-se a retirada do dispositivo contraceptivo, conforme definido na sentença, atendidos, sempre, os antecedentes requisitos do ato médico.
VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 83, § 8o do CPC.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.